Tribunal: TJDFT
Processo: 0713445-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713445-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Amorim &amp; Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda Embargada: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Amorim &amp; Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda (Id.16722932) contra a decisão (Id.16423698) que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator